Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-01
Data de publicação: 2026-01-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Em 31/12/2025, às 17h09, a defesa de JAIR MESSIAS BOLSONARO apresentou novo pedido, requerendo “seja deferida a prisão domiciliar de natureza humanitária, com implementação imediata após a alta hospitalar, de modo a evitar o retorno do apenado à custódia na Superintendência da Polícia Federal, permanecendo ele sujeito às condições de fiscalização que este Egrégio Supremo Tribunal Federal entender adequadas”.
A Defesa não trouxe aos autos fatos supervenientes que pudessem afastar os motivos determinantes da decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária proferida no dia 19/12/2025.
Conforme destacado naquela decisão, há total ausência dos requisitos legais para a concessão de prisão domiciliar, bem como diante dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão e de atos concretos visando a fuga, inclusive com dolosa destruição da tornozeleira eletrônica, necessário a manutenção do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, para a efetiva aplicação da lei penal e de decisão judicial transitada em julgado desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, após o devido processo legal, condenou o réu JAIR MESSIAS BOLSONARO à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Ressalte-se, que, diferentemente do alegado pela Defesa, não houve agravamento da situação de saúde de JAIR MESSIAS BOLSONARO, mas sim, quadro clínico de melhora dos desconfortos que estava sentido, após a realização das cirurgias eletivas, como apontado no laudo de seus próprios médicos.
Destaco, ainda, que, todas as prescrições médicas indicadas como necessárias na petição da Defesa podem ser integralmente realizadas na Superintendência da Polícia Federal, sem qualquer prejuízo à saúde do custodiado, uma vez que, desde o início do cumprimento de pena, foi determinado plantão médico 24 (vinte e quatro) horas por dia; bem como, autorizado acesso integral de seus médicos, com os medicamentos necessários, fisioterapeuta e entrega de comida produzida por seus familiares.
Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o novo pedido da Defesa, devendo o réu JAIR MESSIAS BOLSONARO, após a devida liberação médica, retornar ao cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime fechado na Sala de Estado-Maior na Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 1º  de janeiro de 2026.

 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente